Tribunal: TJMT
Processo: 1016640-83.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016640-83.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EXCIPIENTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA MT (EXCEPTO), LAURA DORILEO CÂNDIDO - JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (EXCEPTO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.317.393/0005-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – SUPOSTA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA – INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADAS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
EXCEÇÃO REJEITADA.

Para que se possa inferir da parcialidade do magistrado torna-se indispensável clara e precisa demonstração de seu interesse em beneficiar a parte contrária. 4- Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos na legislação processual civil, não sendo suficiente para comprovação de suspeição do Juízo. [...] A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. [...] Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa.
(E. Susp. Nº 62124/2016, Desa. Serly Marcondes Alves).

Se não demonstrada a relação de amizade\inimizade da Magistrada com quaisquer das partes ou advogados constituídos nos autos, bem como de seu interesse no julgamento da lide, impõe-se a rejeição da exceção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em desfavor da MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Jaciara, Dra. Laura Dorilêo Cândido, com o fito de afastá-la nos autos da Carta Precatória Cível nº 100016437.2020.8.11.0010.

Alega a Excipiente, que a Excepta não goza da parcialidade necessária para apreciar o referido feito, porque formou em seu íntimo, um péssimo conceito em relação a ora peticionária, o que a impede de propiciar-lhe um julgamento imparcial.

Destaca que, como está imbuída desta preocupação, deste preconceito, para a Excepta, a Excipiente estará sempre errada, o que a leva a agir de maneira parcial em todos os seus julgamentos.

Esclarece que: “
Recentemente, a culta Dra. Laura Dorilêo Cândido, permitiu que fosse levada a praça a principal parte desta gleba circunvizinha a indústria (é justamente a área que cerca a fábrica, onde estão os principais investimentos em canais de tubulações de irrigação, onde está a vila dos funcionários, galpões de armazenagem de adubo e outros importantes ativos). A área foi arrematada sem considerar este ônus, nela registrado, pelo qual a peticionária tem o direito de arrendá-la por 40 anos. Além disso, a Dra. Laura Dorilêo Cândido determinou a imediata posse do arrematante sobre a área, antes mesmo de serem julgados os recursos manifestados contra a arrematação. O arrematante chegou no local com seus tratores, antes de se iniciar a colheita da cana, e disse que iria destruir o imenso canavial ali plantado (são os melhores 3.000 hectares de canaviais), e a peticionária, para conseguir ao menos moer neste ano de 2020, foi coagida pela situação a assinar um contrato onde abria mão de seu direito de arrendamento desta parte da área por 40 anos
”.

Enfatiza que: “
Numa carta precatória para remoção e venda imediata de etanol penhorado a pedido do Juízo de Sertãozinho-SP, a peticionária requereu a suspensão do feito, alegando que sua situação foi extremamente agravada pela pandemia mundial de coronavírus, o que determinaria graves consequências para os funcionários, que teriam dificultado o pagamento de suas verbas salariais com esta remoção e venda imediata de etanol. A Dra. Laura Dorilêo Cândido negou o pedido da ora arguinte, alegando que estava na condição de mero Juízo Deprecado, que não tinha competência para apreciar este pedido, estando sujeita a simples cumprimento da precatória. Mas, ato contínuo, o credor peticionou nos autos da mesma precatória, que era apenas para remoção e venda imediata do etanol penhorado, na forma determinada pelo Juízo deprecante. E no mesmo dia em que tinha proferido esta decisão anterior, onde afirmou que não tinha competência para exacerbar os limites da precatória, a Dra. Laura Dorilêo Cândido determinou que fosse penhorado açúcar, caso não encontrado etanol para remoção e venda
”.

Assim, a Excipiente pugnou que a Excepta reconheça sua suspeição, ou, assim não o fazendo, requer o provimento da vertente suspeição com o escopo de ser reconhecida a suspeição da excepta com a remessa dos autos ao substituto legal desta.

A douta magistrada recusou a suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico para amparar o pedido (id. 53501809).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio do parecer da lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela improcedência da exceção de suspeição (Id. 61337463).

É o relatório. Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que a suspeição de parcialidade de um magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária e correta prestação jurisdicional.

As hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC. O presente incidente vem arrimado no artigo 145, I, que assim dispõe:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Denota-se das informações prestadas e de todo processado que não houve qualquer conduta por parte da Magistrada Excepta que justifique a alegada imparcialidade denunciada pela Excipiente.

Peço vênia a nobre Procuradora de Justiça para, utilizando-me das ponderações insertas na manifestação, adotar a prática de fundamentação
per relationem
(acolhimento da fundamentação), acolhida pela Suprema Corte, evitando-se, inclusive, tautologia desnecessária, o que importa adotá-las, também em sua homenagem, como parte integrante deste voto,
in verbis
:

“denota-se que o vertente expediente demonstra, tão somente, o inconformismo da excipiente com as decisões proferidas pela excepta e que lhes foram desfavoráveis e que, segundo alega, demonstra julgamento imparcial. Ao contrário do que foi alegado pelo excipiente, ao que se verifica dos argumentos expostos pela i. Magistrada pelo documento constante no Id. 53501809, as decisões se encontram devidamente motivadas.

Desse modo, é cediço que o incidente da exceção não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ademais, de se ver que esta não é a primeira exceção de suspeição oposta pela excipiente contra a excepta, a i. Magistrada Dra. Laura Dorileo Candido (Id. 53501812).

Assim, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição, que pudessem demonstrar alguma mácula na conduta da Magistrada, penso que esta tem condições de continuar na direção da processos de interesse da excipiente.

Como se vê, a pretensão da excipiente é a rediscussão de temas fáticos nesta via estreita de excepcionalidade.

Portanto, os argumentos da excipiente não se coaduna com este expediente.

O STJ já enfrentou questões bem semelhantes,
in

verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INCIDENTE PROPOSTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 135, INCISOS I E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A ALEGADA INIMIZADE NUTRIDA PELA MAGISTRADA, TAMPOUCO DO SUPOSTO INTERESSE DA JULGADORA NO DESLINDE DA CAUSA EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (STJ - AgRg no AREsp 531.454/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, Dje 10/10/2014.)”

O Tribunal Paraense de igual forma:

“149000095877 – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO – PRECEDENTES STJ E TJPA – 1- A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 135 do CPC. 2- In casu, inviável o acolhimento do pedido diante do inconformismo da parte, tendo por base meras alegações acerca de inimizade com o excipiente em razão de atos processuais praticados no curso da ação, desprovida de qualquer suporte fático-probatório. Precedentes STJ e TJPA. 3- A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Inadmissibilidade. Para que se possa inferir da parcialidade do magistrado torna-se indispensável clara e precisa demonstração de seu interesse em beneficiar a parte contrária. 4- Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos na legislação processual civil, não sendo suficiente para comprovação de suspeição do Juízo (
Precedente Corte Especial STJ
). 5- Exceção rejeitada à unanimidade. REPUBLICAÇÃO”.
(TJPA – EXS 00602057220158140076 – (175994) – Acará – S.DPúb. – Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto – DJe 09.06.2017 – p. 231).

Este e. Tribunal também:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. 2. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3.
Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa
.”
(ExcSusp 62124/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Como dito, se há a prática de ato tido por ilegal, a Constituição Federal e as leis ordinárias preveem recurso próprio para reparar a suposta injustiça, de sorte que, não podem valer da exceção de suspeição como meio recursal.

Assim, incumbia a Excipiente indicar na inicial, os fatos tidos por motivadores de imparcialidade da Excepta, bem como, o seu enquadramento jurídico, não bastando, para caracterizar o vício, meras conjecturas do interessado no julgamento do processo, estas presumidas de alegado insucesso em demandas judiciais.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021